Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não ofende o princípio da menor onerosidade a penhora de imóvel de valor superior ao débito exequendo na hipótese em que inexistem outros bens passíveis de penhora, cabendo ao devedor e não ao credor indicar meio menos gravoso à satisfação da obrigação.
2. Avaliado o bem penhorado, eventual discrepância entre o valor de avaliação e o valor do débito executado pode dar ensejo à redução ou ampliação da penhora, a tempo e modo. Certo é que, ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.